Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720121-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Ewerton Nunes de Oliveira contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 236253461 do processo de referência), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0709649-94.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial de circulação e transferência via sistema Renajud, ante a legitimidade e necessidade da medida para assegurar a efetividade da liminar de busca e apreensão já deferida. Em razões recursais (Id 72031523), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos. No mérito, aponta a ausência do contrato original com força executiva, o que compromete a validade da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência colacionada. Aduz inválida a notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco, em afronta ao art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e à Súmula 72 do STJ. Sustenta ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus da prova. Aponta existência de cláusulas abusivas no contrato, como a cobrança de taxas ilegais, taxa de juros acima da média de mercado e encargos excessivos. Questiona ainda a eficácia do seguro de proteção financeira. Assevera a existência de desproporcionalidade na restrição do veículo via Renajud, devendo ser adotados meios menos gravosos ao devedor. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) Seja concedida a gratuidade da justiça nos termos da Lei no 1.060/50 ao presente agravo, nos termos da decisão e recomendação do STJ e sem a necessidade de requerimento avulso, conforme orientação do mesmo órgão superior; B) Seja concedida liminar revogando a decisão agravada e no mérito seja recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da r. decisão agravada, com a consequente reforma da decisão interlocutória atacada, conforme já exposto; C) A intimação da parte contrária, por intermédio de seu advogado, para que apresente sua Contraminuta ao Agravo, prestigiando a mais ampla defesa e contraditório, previstos no texto constitucional. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Concretamente, o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 214707578do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Além disso, friso não ter o agravante juntado aos autos qualquer elemento que pudesse esclarecer a sua alegada situação de hipossuficiência financeira, como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimento, extratos bancários, faturas de cartões de crédito ou outros documentos aptos a indicar seus gastos mensais e os ganhos auferidos. De fato, a alegação de hipossuficiência financeira do agravante se baseia na simples autodeclaração por ele firmada (Id 214707573 do processo de referência), não acostando qualquer outro documento que de fato comprove fazer jus ao benefício requerido. Inviável acolher a alegação de hipossuficiência econômica da parte recorrente apenas com base na autodeclaração feita pelo agravante. Nesse contexto, a contratação de advogado particular somada à falta de provas da atual situação financeira do ora agravante inviabilizam o reconhecimento da indisponibilidade de recursos para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora